Tribunal: TJSP
Processo: 1000919-05.2019.8.26.0099
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-06
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
Agravo Interno (art. 1.021 do CPC)
- Decisão desta Relatoria que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em sede recursal, bem como o pedido de diferimento de pagamento das custas, com determinação para o recolhimento do preparo - Ausência de argumentos novos capazes de alterar a convicção.

Recurso não provido, com aplicação de multa.